Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO TORCEDOR. VENDA DE INGRESSOS DE EVENTO ESPORTIVO COM PREÇO SUPERIOR AO ESTAMPADO NO BILHETE (CAMBISMO). PENA DE UM ANO DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ARTIGO 44, § 2o, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. PEDIDO REIVISIONAL PROCEDENTE.
1. O pedido de revisão de julgado criminal somente será passível de acolhimento quando for possível aferir, de plano, o inequívoco erro na condenação imposta, frente a patente ofensa ao texto da norma legal.
2. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária.
3. Condenado o requerente, pela prática do crime do artigo 41-F da Lei 12.299/10, à pena privativa de liberdade de apenas um ano de reclusão, deve-lhe ser concedido o benefício da substituição da pena corporal por apenas uma restritiva de direitos, a teor do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.
4. Revisão criminal admitida e julgada procedente.